Tribunal: TJSP
Processo: 0001465-59.2017.8.26.0160
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Homicídio qualificado – Preliminar afastada – Inexistência de obrigatoriedade de gravação dos debates, o que, ademais, não foi solicitado pela Defesa – Decisão manifestamente contrária a prova dos autos – Inocorrência – Decisão dos jurados que acolheu linha de interpretação razoável – Bem reconhecidas as qualificadoras – Redimensionado aumento na segunda etapa para 1/5 – Atenuante da

Ementa:
Homicídio qualificado – Preliminar afastada – Inexistência de obrigatoriedade de gravação dos debates, o que, ademais, não foi solicitado pela Defesa – Decisão manifestamente contrária a prova dos autos – Inocorrência – Decisão dos jurados que acolheu linha de interpretação razoável – Bem reconhecidas as qualificadoras – Redimensionado aumento na segunda etapa para 1/5 – Atenuante da menoridade relativa aplicada em 1/6 e não dois anos – Extensão da decisão, no que toca às penas, para o corréu – Recurso parcialmente provido.